Tribunal: TJPA
Processo: 0812328-64.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812328-64.2020.8.14.0000

REQUERENTE: MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO

PROCESSO Nº 0812328-64.2020.814.0000

EMBARGANTE:
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO

REPRESENTANTE: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA (OAB/PA Nº 23.083)

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATAR JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA – PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS MODIFICATIVOS – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU/REQUERENTE QUANDO DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA – NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS – UNÂNIME.

Recurso em que não se apontam vícios no julgado. Ausência dos pressupostos do Art. 619 do CPP, para legitimar a oposição dos embargos.
C
larividente interposição do recurso almejando a rediscussão de fatos. Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os Embargos Declaratórios destinam-se à reparação de Omissão, Contradição ou Obscuridade no julga
mento
, não servindo para reabrir a discussão da causa. Embargos Rejeitados.

RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 5 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº
________________.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO

PROCESSO Nº 0812328-64.2020.814.0000

EMBARGANTE:
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO

REPRESENTANTE: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA (OAB/PA Nº 23.083)

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATAR JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeito infrigentes ou modificativo, interposto em favor de
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar o
Acórdão (ID.
5167898
)
, prolatado pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado em 17/05/2021, que por unanimidade de votos, não conheceu ao recurso de Revisão Criminal outrora interposto pela defesa do ora embargante.

Em suas
razões recursais
(ID.
5176506
)
, a defesa alegou que o Acórdão retromencionado não levou em consideração a imposição constante no Provimento nº 001/2015-CJCI do TJ/PA, o qual disciplina acerca do procedimento de intimação de réus com expedição de Termo de Apelação referentes a Sentenças Criminais Condenatórias, incorrendo o referido Acórdão em erro procedimental (v
ício de omissão
,
que deixou de analisar nulidade por falta de intimação do requerente quando da ciência de sentença
), uma vez que não conheceu da Revisão Criminal interposta.

Por fim, requer sejam providos os presentes Embargos com o fim de reconhecer a
irregularidade processual na intimação pessoal do réu sobre o teor da sentença condenatória, pois o procedimento adotado pelo Sr. Oficial de Justiça é oposto ao regulamentado pelo Tribunal de Justiça, consoante Provimento nº 001/2015 – CJCI

.

Nesta
Superior Instância
(ID.
5303299
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador Geral de Justiça, manifestou-se
pelo não conhecimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, e no mérito por sua denegação, diante da inexistência de vício de contradição no Acórdão combatido
.

Em 07/07/2021 a defesa peticionou manifestando o desinteresse no prosseguimento do feito. (ID.5609500)

O Procurador Geral de Justiça em manifestação (ID. 5860475) ao pedido da defesa se pronunciou após a análise da procuração (ID 4164200), bem como dos demais substabelecimentos juntados nos autos, que o patrono do requerente não possui poderes para desistir da ação, os quais demandam cláusula específica, nos termos do art. 105 do CPP, devendo o causídico juntar procuração com poderes específicos e ratifique seu pedido, para que tenha efeito o pedido requerido.

A defesa após intimada do teor da manifestação ministerial (ID.6329424) reiterou o pedido formulado em suas razões recursais, caso não seja esse o entendimento dessa relatoria, ratifica o pedido (ID.5609500).

O Procurador Geral de Justiça ratificou os termos do seu parecer (ID.5860475).

.

É o breve
relatório
.

Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Embargos

de Declaração
com efeito modificativo, interposto em favor de
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar o
Acórdão, julgado em 17/05/2021 (ID. 4930050)
, prolatado pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade não conheceu o recurso de Revisão Criminal outrora interposto pela defesa do ora embargante.

Em suas
razões recursais
, a defesa alegou que o Acórdão retromencionado foi omisso por não levar em consideração a imposição constante no Provimento nº 001/2015-CJCI do TJ/PA, o qual disciplina acerca do procedimento de intimação de réus com expedição de Termo de Apelação referentes a Sentenças Criminais Condenatórias, bem como trâmites para razões recursais, incorrendo o referido Acórdão em erro procedimental
, uma vez que não conheceu da Revisão Criminal interposta
.

Diante dos argumentos suscitados, presente a alegada omissão, requer o reconhecimento quanto a irregularidade na intimação pessoal do réu, por ocasião da ciência da sentença condenatória.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal
,
em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação jurídica delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre o tema debate, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 1054)
, leciona:

“(...) recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Com efeito não estão presentes nenhum dos requisitos do art. 619 do CPP para fins de interposição dos presentes aclaratórios, ressaltando-se que o não conhecimento do recurso de Revisão Criminal interposto pelo embargante baseou-se no fato da ausência dos pressuposto processuais do art. 621, I do CPP (ID.4930050).

.

Verifica-se, pelas razões do embargante, que a sua pretensão, na realidade,
visa a superação de suposto vício de omissão no Acórdão que deixou de analisar
a suposta
nulidade por falta de intimação do r
éu
quando da ciência de sentença, tema já superado na análise da
referida
revisão criminal
.

Ocorre que, como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao fim almejado, já que têm a finalidade exclusiva de esclarecer dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619, do CPP, o que não é possível na presente hipótese
.

Da detida análise do Acórdão
debatido
, vislumbra-se que o mesmo discorreu, à exaustão, os argumentos
pelos quais não conheceu do referido recurso de revisão criminal
, tendo em vista não ter havido provas de contrariedade à dispositivo legal, conforme dispõe o inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal.

Vejamos a ementa do referido voto:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, de natureza constitutiva e
sui generis
, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário;

2. Da análise dos autos originários nº 00013624620148140401, verifica-se não haver qualquer irregularidade processual na intimação pessoal do réu sobre o teor da sentença condenatória.

3. Ausência de pressuposto processual do art. 621, I do Código de Processo Penal.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA

nta do v. acórdão embargado está vazada nos seguintes temos,
verbis:

Ementa: Revisão Criminal – Atentado violento ao pudor – Sentença condenatória contrária à evidência dos autos – Inocorrência, eis que a Juíza a quo se pautou em provas que respaldam a condenação do réu, tais como: o depoimento da vítima e das outras crianças que relataram também terem sido molestadas, bem como nos depoimentos das mães das aludidas crianças, todos em juízo – Condenação respaldada em depoimento falso – Improcedência – Ausência de fatos concretos que justifiquem essa alegação – Provas novas de inocência do condenado – Inocorrência – Confrontadas as provas novas trazidas através da Ação de Justificação Criminal com os depoimentos robustos e sólidos que se pautou a Juíza, aquelas restaram incapazes de infirmar a prova colhida no decorrer instrução probatória – Palavra da vítima que relatou a conduta criminosa com riqueza de detalhes, corroborada por outros elementos probatórios inseridos nos autos, sendo que o estudo social realizado por pessoa preparada para avaliar essas questões, concluiu que a aludida vítima inclusive necessita de acompanhamento psicológico, em virtude do abuso sexual que sofreu – Recurso conhecido e improvido. Decisão por maioria.

Observa-se através da
E
menta supratranscrita, que o Acórdão embargado não conheceu das alegações arguidas em sede de Revisão Criminal, por não ter reconhecido que a sentença condenatória
foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, inexistindo
qualquer erro judicial a ser revisto, o que inviabilizou seu conhecimento,
por ausência de pressuposto processual
,

não havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão capaz de acolher os referidos embargos de declaração.

Percebe-se que o embargante pretende é ver rediscutida a suposta irregularidade processual, matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo Acórdão embargado, nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.

2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019).

Ressalto que, independentemente da ementa, que representa apenas um resumo das teses sustentadas e da decisão proferida, no corpo do voto há extensa manifestação acerca das razões de decidir, fazendo menção aos motivos de convencimento desta julgadora que
levou ao não conhecimento da revisão criminal.

Denoto que nas razões do embargo, o embargante limita-se a discorrer novamente sobre as questões trazidas no recurso de
revisão criminal
outrora interposto, entretanto, efetivamente não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar do cabimento da oposição destes aclaratórios.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta relatora, não há motivos para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 5 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/10/2021